Tribunal: TJDFT
Processo: 0722147-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722147-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WEDER COSTA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por WEDER COSTA OLIVEIRA em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição do bem apreendido, por não vislumbrar nos autos a possibilidade de concessão do pleito, por ora, tendo em vista que o citado bem constitui elemento de prova necessário para a garantia do desenvolvimento regular do feito. Após o proferimento da decisão, a parte Apelante manifestou interesse em recorrer – ID. 48122591. Com a subida dos autos a este eg. TJDFT, quando da intimação do recorrente para apresentar as razões do recurso, o mesmo pugnou pela desistência do recurso – ID 48656344. Tratando-se de direito disponível da parte, forçoso concluir pela possibilidade de desistência do recurso pela parte ora recorrente, já que dos termos do disposto no art. 576 do CPP, tal conduta resta vedada apenas ao órgão ministerial. Em sendo assim, HOMOLOGO o presente pedido de desistência para que produza os seus regulares efeitos e julgo prejudicado o recurso de apelação interposto nos autos. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora